Tribunal: STF
Processo: ADI 4844
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. X DO ART. 61 E AL D DO INC. III DO ART. 66 DA CONSTITUIÇÃO DE MINAS GERAIS. EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E DEMAIS ENTIDADES SOB CONTROLE DIRETO OU INDIRETO DO ESTADO. 



    EXIGÊNCIA DE QUE OS QUADROS DE EMPREGOS SEJAM DEFINIDOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM LEI DE INICIATIVA DO GOVERNADOR. 



    CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO INC. XIX DO ART. 37, À AL A DO INC. II DO § 1º DO ART. 61 E AO ART. 173 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.